Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-57.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Roubo. Extorsão. Injúria real. Reconhecimento fotográfico. Nulidade. Provas. Concurso formal. Recurso do réu provido em parte. Recurso do Ministério Público não provido.
I. Caso em exame
1 - Apelações de sentença condenou o réu à 12 anos e 10 meses de reclusão e 80 dias-multa pelos crimes de roubo, extorsão e injúria real.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se nulo o reconhecimento por fotografia realizado na fase de investigação; (ii) se a conduta do réu - dar tapa na nádega da vítima durante a prática de crimes patrimoniais - tipifica crime de importunação sexual ou injúria real; (iii) possibilidade de se reconhecer concurso formal entre os crimes de roubo e extorsão.
III. Razões de decidir
3 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
4 - As declarações da vítima, do agente de polícia e da ex-companheira do réu, somadas à prova documental - comprovante de transferência por meio de pix para conta bancária de pessoa indicada pelo réu, que o identificou -, são provas suficientes para condenação pelo crime de roubo e extorsão.
5 - A conduta de, durante roubo, desferir tapa na nádega da vítima, sem finalidade libidinosa, mas com o intuito de menosprezá-la e ofender sua dignidade, tipifica o crime de injúria real (art. 140, § 2o, do CP).
6 - Os crimes de roubo circunstanciado e extorsão cometido mediante uma só ação, fracionada em diversos atos – ação única desdobrada -, dentro do mesmo contexto fático e com desígnio único, reclamam a aplicação da regra do concurso formal.
IV. Dispositivo
7 - Apelação do réu provida em parte. Não provida a do Ministério Público.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, caput; 158, caput; art. 140, § 2o; art. 72; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 98960, Relator (a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 25.10.11; STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, Relator (a) Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.4.24; STJ, AgRg no AREsp n. 2.469.578/SP, Relator (a) Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.3.24; STJ, HC 421.419/MG, Relator (a) Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9.4.19.